Tribunal: TJSP
Processo: 1015986-70.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA – Inocorrência – Considerando que a transferência de valores questionada pelo autor foi realizada pelo banco réu, ficou patenteada a sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação – Preliminar suscitada pelo réu em contrarrazões recursais afastada.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PESSOA JURÍDICA – Mutuário, pessoa jurídica, que não é o destinatário

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA – Inocorrência – Considerando que a transferência de valores questionada pelo autor foi realizada pelo banco réu, ficou patenteada a sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação – Preliminar suscitada pelo réu em contrarrazões recursais afastada.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PESSOA JURÍDICA – Mutuário, pessoa jurídica, que não é o destinatário final do serviço contratado junto à instituição financeira, utilizado para o fomento da sua finalidade empresarial, no desenvolvimento da sua atividade lucrativa – Inocorrência de hipossuficiência ou vulnerabilidade – Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Precedentes do STJ – Recurso improvido, neste aspecto.
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MATERIAIS – Empresa autora que, após receber e-mail com dados bancários falsos, solicitou emissão de ordem de pagamento ao banco réu, que resultou na remessa de valores a exterior a conta diversa da de seu fornecedor – Fraude perpetrada por terceiro – Não ficou evidenciada falha na prestação de serviço pelo réu, o qual foi diligente ao tentar a devolução de valores junto ao banco destinatário do numerário – Novos documentos juntados pela apelante, em fase recursal, sem qualquer justificativa dos motivos pelos quais deixaram de ser apresentados anteriormente – Momento processual adequado para a sua apresentação era com a petição inicial, nos termos do art. 434 do Código de Processo Civil - A circunstância de ter sido julgada procedente ação cautelar de exibição de documento não induz ao reconhecimento da responsabilidade do banco réu, porquanto este atuou para obter as informações pretendidas junto ao destinatário dos valores – Inaplicabilidade do art. 400, CPC - Banco réu que não praticou qualquer ato ilícito, que justifique a obrigação de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil – Sentença de improcedência da ação mantida – Recurso improvido, neste aspecto.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – Aplicação do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil – Honorários advocatícios, fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, isto é, R$ 370.000,00, majorados para 15% (quinze por cento) - RECURSO IMPROVIDO.